Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712933-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: THALMO SERGIO MARTINS DE LIMA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação do BANCO DE BRASIL S/A para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documento apresentados pela parte contrária (ID 43171781 e seguinte), com enfoque no pedido de distinção do caso vertente em relação à questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ, com consequente revogação da decisão que determinou o sobrestamento do feito e determinação do seu regular prosseguimento, facultando-lhe requerer o que entender de direito na oportunidade. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator